Tribunal: TJMT
Processo: 1003566-83.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003566-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 689.614.131-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM FAMÍLIA. IMÓVEL. ARGUIÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. EXISTÊNCIA DE OUTRO IMÓVEL RESIDENCIAL EM NOME DO DEVEDOR. DESCABIDA A PROTEÇÃO LEGAL PREVISTA NA LEI Nº 8.009/90.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a arguição de impenhorabilidade formulada em exceção de pré-executividade, relativa ao imóvel penhorado, registrado sob a matrícula nº 25.890 do 7º Ofício de Cuiabá/MT.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a alegação de impenhorabilidade do bem de família está sujeita à preclusão quando invocada tardiamente; e se a existência de outro bem imóvel residencial em nome do devedor afasta a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência excepciona da preclusão a arguição de impenhorabilidade do bem de família, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de ser suscitada a qualquer tempo, enquanto não consumada a arrematação do imóvel.

4. O reconhecimento da proteção conferida pela L. nº 8.009/1990 exige comprovação de que o imóvel é o único pertencente ao devedor e utilizado como residência familiar. Constando nos autos a existência de outro imóvel residencial em nome do agravante, torna-se inviável o reconhecimento da impenhorabilidade pretendida.

5. Necessidade de manutenção da decisão agravada, que afastou a arguição de impenhorabilidade do imóvel constrito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Carlos Jorge de Oliveira Lima
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1029655-59.2021.8.11.0041 movido em seu desfavor por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
.

A decisão agravada rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo agravante, mantendo a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel registrado sob a matrícula nº 25.890 do Cartório do 7º Ofício de Cuiabá-MT, a saber: apartamento 404, torre 2, Condomínio Piazza Di Napoli, localizado na Avenida Dr. José Feliciano Figueiredo, nº 84, bairro Porto, Cuiabá/MT.

Em suas razões, o Agravante sustenta que o imóvel em questão constitui bem de família, razão pela qual seria impenhorável nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/1990.

Argumenta que o bem é utilizado como moradia própria para si, sua esposa e filhos, o que restaria comprovado mediante documentação anexada, incluindo contas de energia elétrica, certidões, fotos e comprovantes de residência.

Alega que a decisão proferida pelo juízo
a quo
foi contraditória ao não reconhecer o imóvel como bem de família, especialmente considerando os precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que consolidam a proteção da impenhorabilidade também aos direitos aquisitivos de imóveis utilizados como residência.

Assim, requer, em sede liminar, a suspensão da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel até o julgamento final do recurso.

No mérito, pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade do bem e a consequente reforma da decisão agravada, declarando o apartamento como bem de família e afastando a penhora de seus direitos aquisitivos.

A liminar foi indeferida (ID 269673270).

Contrarrazões (ID 273171867), alegando, preliminarmente, a intempestividade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em sede de contrarrazões, a instituição financeira Agravada arguiu a
intempestividade do recurso
, sob o fundamento de que a penhora do imóvel registrado sob a matrícula nº 25.890 do Cartório do 7º Ofício de CuiabáMT foi deferida no dia 01/08/2024 (ID 164219915 da origem), enquanto a arguição de impenhorabilidade foi suscitada apenas em 14/11/2024 (ID 175632210 da origem), portanto, teria ocorrido a preclusão.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado que as hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil estão sujeitas à preclusão, exceto quando se tratar de impenhorabilidade relacionada a bem de família.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO. TARDIA. PRECLUSÃO. AFASTAMENTO. RECURSO CIVIL. ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIC A. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 649 do CPC/1973,
com exceção do bem de família
, deve ser arguida pelo devedor na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Precedentes.
3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ, REsp 1220410/SP , 4ª Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Dje 30.06.15).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO . EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO . RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, enquanto não consumada a arrematação do imóvel. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal julgou em dissonância com a jurisprudência do STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 2423154 SP 2023/0259635-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024) – destaquei.

Dessa forma, não há que se falar em preclusão no caso pelo fato da arguição de impenhorabilidade ter ocorrido apenas em sede de Exceção de Pré-Executividade, ou seja, após o decurso do prazo da decisão de ID 164219915 da origem, que deferiu a penhora do referido bem.

Por consequência, a tese de intempestividade recursal não se sustenta, haja vista que o presente Agravo de Instrumento foi interposto dentro do prazo legal, após a publicação da decisão combatida (ID

181255482 da origem – proferida em 21/01/2025), a qual indeferiu a arguição de impenhorabilidade de bem de família.

Assim, é o caso de
rejeição da preliminar
.

A respeito do mérito recursal, o Agravante visa o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel registrado sob a matrícula nº 25.890 do Cartório do 7º Ofício de CuiabáMT, por se tratar de bem de família.

A Lei nº 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu artigo 1º, que o imóvel utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges, pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

Por sua vez, o artigo 5º da referida Lei prevê que a impenhorabilidade advinda do benefício do bem de família recairá sobre o "
único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
".

Portanto, para o imóvel ser considerado bem de família, deve ser o
único bem do devedor
, ainda que locado para terceiros, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 486:

É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.

No caso em exame, o conjunto probatório aportado aos autos originários demonstra que
o Agravante é proprietário do imóvel constrito e de outro imóvel residencial situado nesta Capital
, registrado sob a matrícula nº 26.352 do Cartório do 7º Ofício desta Capital (ID 177238619), a saber: unidade autônoma nº 04, quadra 14, Condomínio Villa Jardim, bairro Ribeirão do Lipa, Cuiabá-MT.

Dessa forma, evidenciando que o bem penhorado não se trata do único imóvel do devedor/agravante, inviável se falar na condição de bem de família e, por consequência, na proteção legal prevista na Lei nº 8.009/90.

É importante registrar que, embora conste extrato do sistema Anoreg apontando a inexistência de imóveis em nome da esposa do Agravante (pág. 10 do recurso), o recorrente não acostou ao processo certidões de inexistência de bens em seu nome, emitidas pelos Cartórios competentes.

Assim, à toda evidência não se revela adequado o reconhecimento da impenhorabilidade do bem constrito, pois, frisa-se, não se trata do único imóvel residencial do devedor.

Nesse mesmo sentido vem decidindo essa Colenda Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – ÚNICO IMÓVEL – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade, nos termos da Lei n.º 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o
único de sua propriedade
e destinado à residência própria e de sua família. 2. Se não comprovada a inexistência de outros imóveis em seu nome, bem como a ocupação do bem destinada à entidade familiar, não há falar em impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial. 3. Recurso desprovido.
(N.U 1034356-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025) – destaquei.

Logo, o juízo
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao afastar a arguição de impenhorabilidade do bem constrito, não comportando reforma a decisão combatida.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Agravo de Instrumento e
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025